Tribunal: TJDFT
Processo: 0006259-28.2017.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA IMPRÓPRIA. INAPLICÁVEL.
1. Nos delitos cometidos no contexto de violência doméstica e familiar, o depoimento da vítima possui especial relevância, máxime quando o relato é firme, coerente e corroborado por outras provas, em especial o laudo de exame de corpo de delito, como na espécie, evidenciando a lesão corporal atribuída ao acusado.
2. Efetivamente comprovadas a autoria e a materialidade do delito praticado pelo réu (Art. 129, §9o, do CP), ante o conjunto fático-probatório constante dos autos, não há falar em absolvição, devendo a sentença condenatória permanecer incólume no ponto.
3. Em se tratando de crime ou contravenção cometidos no contexto de violência doméstica ou familiar contra a mulher, inviável a aplicação do princípio da insignificância imprópria (bagatela imprópria), mesmo na hipótese de a vítima não se sentir ameaçada ou perturbada em sua tranquilidade, ou quando ausente outro evento de violência similar ao que tenha ocorrido, ou, ainda, no caso de ter a vítima se reconciliado com o réu, porquanto a conduta não pode ser considerada penalmente irrelevante, sendo imperiosa a pronta intervenção estatal.
4. Recurso conhecido e não provido.